Tribunal: STF
Processo: RE 79967
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-11
Data de publicação: 1975-04-11

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL. HONORARIOS DE ADVOGADO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA
SUCUMBENCIA. II. SE O AUTOR DECAIU EM PARTE DO PEDIDO, SOBRE AS
PARCELAS EXCLUIDAS INCIDEM HONORARIOS DE ADVOGADO, SEGUNDO
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. III. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.